Tribunal: TJMT
Processo: 1004225-63.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004225-63.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Extorsão, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (SUSCITADO), ADILSON DO NASCIMENTO FREITAS - CPF: 005.711.271-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS ALVES PASCOAL - CPF: 025.726.757-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DE OLIVEIRA EDUARDO - CPF: 091.669.517-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EDBERGUE ALYSSON BRITO DA SILVA - CPF: 029.183.711-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON VENANCIO MORAES DA SILVA - CPF: 029.478.861-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCELO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 567.462.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DOS SANTOS SILVA - CPF: 734.922.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 956.411.067-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WALMIR MOREIRA COUTINHO - CPF: 469.071.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILSON MARQUES FERREIRA - CPF: 014.271.541-71 (VÍTIMA), CARLOS ERHARTER - CPF: 383.577.471-91 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE ERHARTER - CPF: 050.578.725-32 (VÍTIMA), CLAUDINEI NUNES DE SOUZA - CPF: 004.166.971-19 (VÍTIMA), DOMINGOS MARQUES FERREIRA - CPF: 362.093.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE DE LIMA CAMARGO - CPF: 832.335.201-15 (VÍTIMA), DOMINGOS MARQUES FERREIRA - CPF: 362.093.841-53 (VÍTIMA), JOSE MONTEIRO CAVALCANTE - CPF: 961.078.711-87 (VÍTIMA), OZIEL SANTANA ANTIQUEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – LOCAL DA CONSUMAÇÃO INCERTO – COMARCAS LIMÍTROFES – COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO – PROCEDÊNCIA.

Quando a consumação da infração penal se deu em local incerto, próximo ao limite territorial entre duas comarcas, a competência deve ser fixada pela prevenção.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, em face do juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos da Ação Penal nº 1001296-12.2022.8.11.0091, instaurada em desfavor de Walmir Moreira Coutinho, Roberto de Souza Pereira, José Carlos dos Santos Silva, Edbergue Alysson Brito da Silva, José Marcelo Ferreira de Arruda, Edilson Venâncio de Oliveira Eduardo, Carlos de Oliveira Eduardo, André Luis Alves Pascoal e Adílson do Nascimento Freitas, pela suposta prática dos crimes insertos nos artigos 158, §§ 1º e 3º, 288-A, ambos do Código Penal e 14 e 16, da Lei n. 10.826/2003.

O juízo suscitante aduz, em síntese, que os fatos ocorreram no limite dos municípios de Nova Monte Verde e Juara, não havendo até o momento definição exata em qual dos municípios ocorreram os crimes, razão pela qual a competência deve ser fixada pela prevenção.

Por sua vez, o juízo suscitado assevera que a comarca competente para o processo e julgamento da aludida ação penal é Juara, pois as infrações penais foram consumadas na sua circunscrição territorial.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça em parecer juntado no Id. 161465169, opinou pela procedência do conflito.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A questão é singela e já foi objeto de análise por essa Egrégia Turma, consistindo, a rigor, na delimitação da competência para processo e julgamento de ação penal cujo local de consumação do crime se deu na proximidade de divisa entre duas jurisdições.

No caso em apreço, quando o juízo suscitante recebeu os autos após a declinação de competência pelo juízo suscitado, determinou a expedição de ofícios ao INDEA, as Prefeituras de Juara, Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes, com o propósito de delimitar a correta localização das fazendas nas quais ocorreram as consumações dos delitos.

Analisando a respostas aos aludidos ofícios denota-se que não se pode precisar se as fazendas onde ocorreram as infrações penais estão localizadas precisamente em determinado município, ao revés, o que se configura é incerteza acerca real localização das propriedades, consoante bem resumiu o juízo suscitante,
in verbis:

Em resposta, o Município de Nova Monte Verde esclareceu que a estrada Rural Bela Manhã (que passa em frente às fazendas onde os fatos ocorreram) está localizada entre os municípios de Nova Monte Verde e Juara, não se podendo estabelecer se as referidas áreas rurais pertencem à Nova Monte Verde, pois há uma divergência territorial entre os limites dos municípios. Esclareceu ainda que: "Os Moradores das áreas, e os demais vizinhos, declaram que pertencem a Nova Monte Verde, mas enquanto não for definido os limites dos Município, há essa divergência, devido as duas leis que criaram os Municípios, e até o presente momento não se definiu os limites dos Municípios, mas informamos que o Município de Nova Monte Verde, sempre deu apoio ao pessoal da localidade, com a aprovação de todos os moradores. Informamos ainda que é o Município de Nova Monte Verde, sempre fez a manutenção da estrada bela manhã, até o Rio Cabeça de Boi, que passa em frente as áreas informadas no processo." (ID 110729358) O Município de Juara, por sua vez, informou que as fazendas ondem os fatos ocorreram não estão cadastradas junto aos cadastros tributários do município. Também informou que não existe nenhuma estrada rural denominada Bela Manhã dentro dos limites geográficos do município de Juara (ID 110802310). O Município de Nova Bandeirantes informou que a estrada rural Bela Manhã encontra-se no território pertencente ao Município de Nova Monte Verde, próximo da divisa com o município de Juara. (ID 111041673) Por fim, o INDEA informou que as fazendas Três Marias e Vitória estão cadastradas no Município de Juara. (ID 111128650)

Resta evidente, portanto, que com as informações disponíveis nos autos até o presente momento processual, não há elementos palpáveis pelos quais se possa concluir pelo local exato da consumação das infrações penais, situações nas quais é imperiosa a incidência da regra insculpida no art. 70, § 3º do Código de Processo Penal, na qual a competência se firma pela prevenção.

Logo, como na espécie, o feito foi distribuído inicialmente ao juízo suscitado, que homologou o auto de prisão em flagrante, converteu a prisão em flagrante em preventiva, recebeu a denúncia e deu andamento normal ao processo, deve permanecer com a competência para processo e julgamento da supramencionada ação penal.

Nesse sentido é o bem lançado parecer,
in verbis
:

(...)
Nesse contexto, como não há certeza de onde a infração penal se consumou, é induvidoso que o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, o suscitado, foi o primeiro a proferir decisão de caráter jurisdicional, antes da ação penal, tornando-se, portanto, prevento, nos termos do art. 83 do CPP. (...)

(...)Ante o exposto, diante de dúvidas razoáveis acerca do local exato da consumação dos delitos, o parecer é pela procedência do conflito, com o reconhecimento da competência, por prevenção, do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde para processar e julgar a ação penal deflagrada.(...)

Em caso análogo, esta Egrégia Turma trilhou a mesma senda,
in verbis
:

CONFLITO
DE
JURISDIÇÃO
– 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS E 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – VEÍCULO ADQUIRIDO EM RONDONÓPOLIS E APREENDIDO EM CUIABÁ – INCERTEZA QUANTO AO LOCAL DA INFRAÇÃO – COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO – ANTECEDÊNCIA DE ATO DECISÓRIO – INDEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO DA RES APREENDIDA – ART.
70
,§
3º
E ART. 83, AMBOS DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (OITAVA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ) – PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. No caso, havendo Magistrados de igual jurisdição, e não sendo possível a determinação do local em que houve a consumação dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a competência deve ser fixada pela prevenção, em favor do Juiz que primeiro tomou conhecimento dos fatos e despachou nos autos do Inquérito.

(N.U 0002456-20.2015.8.11.0064, , JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/05/2016, Publicado no DJE 11/05/2016)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o conflito e, consequentemente, declarar competente o juízo suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2023